Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-07.2013.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002376-07.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR - CPF: 356.518.301-20 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GERSON ANTONIO MARTINS - CPF: 388.102.121-34 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR - CPF: 356.518.301-20 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E DESPROVEU DO RECURSO DE BANCO BMG SA, E DESPROVEU AO RECURSO DE VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONTRATOS FRAUDULENTOS.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

DESCONTOS INDEVIDOS.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. MANTIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

MANTIDOS.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA.

SÚMULA 54 DO STJ.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Comprovada a fraude na formalização do empréstimo consignado fraudulento, devem ser considerados indevidos os descontos.

Configurado o dano moral, o valor da reparação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002376-07.2013.8.11.0006 – COMARCA
DE CÁCERES

APELANTES: BANCO BMG S.A.

VERA LÚCIA BISSOLI AGUIAR

APELADOS : OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BMG S.A. e VERA LÚCIA BISSOLI AGUIAR
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, que julgou procedentes os pedidos iniciais,
declarou a nulidade dos contratos n. 222732846 e 5313041177929010; condenou o apelante, BANCO BMG S.A., a restituir, de forma simples, os valores efetivamente descontados dos proventos da parte autora, sendo os montantes corrigidos pelo INPC desde cada débito e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; condenou o apelante, BANCO BMG S.A., a pagar à parte autora o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação moral, montante a ser corrigido pelo INPC e com incidência de juros moratórios desde o arbitramento, e, por fim condenou o
BANCO BMG S.A.
a pagar as custas processuais e honorários advocatícios

fixados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação. (id. 185467289)

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos
“para confirmar a liminar deferida nos autos, reconhecendo a multa diária pelo seu descumprimento em R$ 1.000,00 (mim reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(id. 185467295)

O apelante,
BANCO BMG S.A.,
defende a regularidade da contratação, e apesar da apelada alegar que se trata de contratação fraudulenta, o contrato foi realizado mediante apresentação dos documentos pessoais da apelada, e ela teve acesso a todas as cláusulas contratuais, inclusive a que permitia o desconto em folha de pagamento.

Argumenta que os termos do contrato são claros e foram devidamente assinados pela apelada, sendo desnecessária a prova técnica.

O contrato foi efetivado em consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação de todos os dados pessoais da apelada.

Ressalta que em nenhum momento causou dano material ou moral à apelada, isto porque, apenas exerceu seu regular direito de efetuar os descontos nos termos contratados, não havendo que se falar em qualquer tipo de reparação de danos à apelada.

Caso mantida a condenação por dano moral, que o valor seja reduzido, e que a correção monetária e juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Quanto a restituição dos valores descontados na folha de pagamento da autora, argumenta que não devem incidir correção monetária ou juros de demora, uma que os descontos forma realizados em decorrência dos contratos firmados entre as partes, além do que a autora se beneficiou de tais valores, logo não há qualquer conduta ilícita por parte do apelante.

Caso mantida neste ponto a sentença, que os juros de mora incidam a partir da citação válida e a correção monetária a partir da condenação

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença,
“para que se reforme in totum a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pleito exordial. Subsidiariamente, se mantida a condenação, apenas por argumentar, que seja reduzida a condenação de danos morais para um quantum razoável, levando-se em consideração os princípios a proporcionalidade e razoabilidade.
” (id. 185467296)

A apelante,
VERA LÚCIA BISSOLI AGUIAR,
busca a reforma da sentença para que seja ratificada a liminar deferida inicialmente, em especial o valor da multa diária arbitrada, tendo em vista que houve descumprimento por parte do banco apelado reiteradas vezes.

Também quer a reforma da sentença, para que o banco apelado seja condenado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como que seja majorada a reparação do dano moral para no mínimo R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Ao final, requer o provimento do recurso para ratificar
a liminar concedida e os valores da multa diária, em razão de seu descumprimento, representando assim o total aproximadamente de 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias de R$ 500,00 (quinhentos reais), e aproximadamente 826 (oitocentos e vinte e seis dias) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e/ou, ao final, pelo menos 30% (trinta por cento) do real valor total do descumprimento do preceito legal, bem como a majoração do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (id. 185467302)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 185467311 e 185611655)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade arguida em contrarrazões por
VERA LÚCIA BISSOLI AGUIAR,
uma vez que o apelante, BANCO BMG S.A., busca a reforma da sentença e defende a regularidade da contratação.

Passo a analisar o mérito dos recursos.

A apelante,
VERA LÚCIA BISSOLI AGUIAR
,

ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral,
em razão de contratos de empréstimos contraídos em seu nome e descontados de seus proventos desde o ano de 2012, o qual somente foi tomar conhecimento posteriormente.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
“DEFIRO o pedido liminar formulado na inicial para DETERMINAR: i) a imediata SUSPENSÃO dos descontos em folha de pagamento da autora relativamente ao débito discutido nos presentes autos; ii) a PROIBIÇÃO de inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao débito questionados nos presentes autos.

Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor da autora, para o caso de descumprimento da decisão. (...)”
(id. 5872359)

Na contestação, o apelado afirma a existência da realização dos contratos por parte da apelante/autora, juntando os documentos. Em impugnação a contestação, a autora requereu a produção da perícia sob o argumento que não assinou os contratos e não celebrou o negócio jurídico com o apelado.

Apesar de intimar as partes para manifestarem sobre a produção de prova, oportunidade em que a autora requereu a prova pericial,

o Juízo Singular julgou antecipadamente a lide e indeferiu a prova na sentença e, ao final, julgou improcedentes os pedidos da autora.

A autora/apelante interpôs o recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa, que foi provido.

Com o retorno dos autos, foi realizada a prova grafotécnica, sobrevindo a conclusão do laudo pericial
“está constatado que as assinaturas questionadas nos contratos, emitidos pelo Banco BMG, NÃO PARTIRAM DO PUNHO DA SENHORA VERA LUCIA BISSOLI DE AGUIAR. Portanto, trata-se de falsificação por imitação, semelhança formal, gênese gráfica conflitante, exercitada, quando o falsário objetiva uma aparência melhor ao seu trabalho, consiste num treinamento prévio da assinatura a ser forjada. Em análise, esta Perita, constatou que, existem evidências suficientes para entender que a falsificação por imitação exercitada foi feita com base numa cópia.”

(id. 185467276)

Com se vê, está comprovado por meio de perícia grafotécnica que o contrato em discussão não foi firmado pela autora apelante, fato incontestável, logo, os descontos realizados em seu benefício previdenciário são irregulares e ilegais.

O apelante, em apertada síntese, pretende afastar sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço, defendendo a regularidade da contratação fraudulenta, apesar do resultado da perícia, alegando que a autora/apelante teve conhecimento prévio das cláusulas contratuais e beneficiou dos valores disponibilizados, e por isso não fica evidenciado qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação de danos material ou moral.

Os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
”

A responsabilidade do banco, como escreveu VILSON RODRIGUES ALVES, na obra “Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários” (Ed. Bookseller, 1ª ed., 1996), é objetiva, porquanto sua atividade é especializada e remunerada:

“Ocorrido o inadimplemento contratual, ou adimplemento ruim, como se o banqueiro descumpre regra jurídica legal que determina a apresentação de documento ao devedor, ou não diligencia como era exigível para resguardo dos direitos do cliente, o só fato a ele atribuível é bastante a gerar-lhe a responsabilidade civil, sem que se demande ao lesado demonstração de culpa no suporte fático.

Explicita-se esse rigor na composição do conflito entre o banco e o ofendido porquanto há oferta de prestação remunerada de serviços técnicos, com o dado da especialidade, o que sugere infra-estrutura organizacional e perícia, a ponto de não ser justificável se imponha ao lesado o ter de comprovar falha técnica, ainda que não-intencional”
(fl. 79).

Adiante, prossegue:

“Se nas suas atividades os bancos comerciais prejudicam, não tem nenhuma relevância à indenização civil do prejudicado a perquirição de culpa no suporte fático, quanto à causalidade.

É de todo impertinente a apreciação de culpa no dado antecedente ao dano, sendo irrelevante cogitar-se de culpa in iligendo ou de culpa in vigilando.

Do mesmo modo, é sem base jurídica – para a responsabilização do banco frente ao prejudicado, frise-se – a verificação de culpa no dado conseqüente, porquanto absolutamente inócuo à composição do conflito o ter o órgão bancário agido ou não com imprudência, negligência ou imperícia”
(pág. 80).

Como já mencionado é inquestionável a falha do banco apelante ao não propiciar a devida e necessária diligência quando formalizou contrato de financiamento em nome da autora/apelante, uma vez que como ficou comprovado nos autos, trata-se de contrato fraudulento não firmado pela autora/apelante e que existe divergência em informações básicas, como o nome da autora.

Com a formalização do contrato com documentos falsos, por certo que a autora/apelante desconhecia a obrigação e sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, além de receber boletos em sua residência, oriundos de contratos de empréstimos fraudulentos formalizados por terceiro, junto ao réu/apelante.

Dessa forma, imperiosa a manutenção da sentença no ponto em que determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora/apelante, até porque, como já mencionado, apesar de comprovada a fraude por meio de perícia, o réu/apelante ainda defende a regularidade da contratação.

A Juíza reconheceu o dano moral e condenou o réu/apelante a reparar a autora/apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais).

Incontroverso, que a autora/apelante em razão de contratos

fraudulentos sofreu descontos indevidos em seus rendimentos, além dos boletos que eram enviados em sua residência.

Aí está a responsabilidade do réu/apelante, que não foi diligente o suficiente quando formalizou os contratos, o que gerou os descontos indevidos nos rendimentos da autora/apelante, e cobranças indevidas, configurado, portanto, o nexo causal com o prejuízo daí resultante.

O dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelante em conferir os documentos para celebração do contrato.

Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de contrato bancário, mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, não afasta seu dever de indenizar, por constituir risco inerente à atividade econômica.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.

2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro; bem como o recurso especial interposto sem a indicação precisa do dispositivo legal violado. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

3. As questões relativas à responsabilização civil do Banco Cetelem S.A. ao dano moral e ao caráter protelatório de recurso foram apreciadas pelo Tribunal de origem por meio da exclusiva análise do contexto fático-probatório dos autos, de modo que a alteração das suas conclusões não prescinde do vedado reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ).

4. O instituto da portabilidade, regulamentado à época dos fatos pela Resolução CMN n. 3.401/2006, estabelecia o dever do credor original de assegurar a possibilidade de quitação da operação de crédito por outra instituição financeira, bem como com ela compartilhar os dados bancários necessários à transferência do crédito, mediante requerimento e autorização do cliente titular.

5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ).

7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.

8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp n. 1.771.984/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC).

5. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação.

7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ.

8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos,
é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno
.

10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ.

11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso.

12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ.

13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada. 14. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.173.934/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. Agravo regimental conhecido para se conhecer do agravo em recurso especial

e negar-lhe provimento.”
(AgRg no AREsp 353.681/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Quanto ao valor indenizatório, a autora/apelante busca a majoração, enquanto o réu/apelante quer a redução.

C
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pelo réu/apelante, e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado.

Em relação aos juros de mora sobre o dano moral, aplica-se desde o evento danoso - Súmula 54 STJ, como estabelecido na sentença, carecendo de interesse neste ponto, o réu/apelante. Já quanto a correção monetária do dano moral, ela deve incidir a partir da citação válida.

No que tange ao pedido do réu/apelante para que não incidam a correção monetária e juros de mora sobre os valores a serem restituídos, sob o argumento de que não houve prática de ilícito, não tem cabimento, uma vez que foi constatada a contratação fraudulenta por meio de perícia, fato este irrefutável, além do que, o réu/apelante se beneficiou com a fraude ao receber valores indevidos que eram descontados nos rendimentos da autora, devendo, portanto, ser mantida a sentença com a incidência da correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação.

Quanto ao pedido da autora/apelante para que os valores sejam restituídos em dobro, uma vez que houve a fraude praticada por terceiros e não diretamente pelo réu/apelante.

A respeito do pedido da autora/apelante para confirmar a liminar nos termos em que foi deferida inicialmente, não merece acolhimento, pois embora o réu/apelante tenha descumprido as decisões judiciais reiteradamente, a pretensão da autora/apelante, implicaria em seu enriquecimento indevido, não sendo este o objetivo das astreintes.

Além disso, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer momento, exatamente para se evitar o desvirtuamento de sua função, como ocorreu nos autos, quando a juízo manteve a majoração da multa diária, mas impôs o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO DE

BANCO BMG S.A. e a ele NEGO PROVIMENTO.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE VERA LÚCIA BISSOLI AGUIAR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024